Tribunal: TJDFT
Processo: 0728445-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o usuário abordado pela polícia durante o auto de prisão em flagrante não tenha sido ouvido em Juízo, suas declarações extrajudiciais no sentido de que comprou a droga do apelante, o qual reconheceu, estão corroboradas pelos depoimentos judiciais seguros dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, os quais confirmaram ter visto a negociação e aquisição da droga pelo usuário abordado, o que igualmente restou demonstrado pelas imagens realizadas durante as campanas e demais provas dos autos, estando suficientemente demonstrado que as substâncias ilícitas apreendidas se destinavam à comercialização, o que afasta a alegação de que a sentença está fundamentada apenas em prova extrajudicial.
2. Recurso conhecido e desprovido.